Tribunal: STF
Processo: RE 219581
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Restando no despacho agravado fundamentos não atacados
pelo recurso em questão, não tem este condições de ensejar a reforma
do julgado. Precedentes.
Decisão que, ademais, está em conformidade com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Agravo desprovido.